Tribunal: TJMT
Processo: 8011886-74.2014.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - ME - CNPJ: 07.251.178/0001-54 (RECORRENTE), MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO - CPF: 531.427.801-49 (ADVOGADO), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (RECORRIDO), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (ADVOGADO), TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI - CPF: 327.059.128-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. AUTORIZAÇÃO VERBAL DE COMPRA. DÉBITOS COMPROVADOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSENTE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS DÉBITOS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A TEOR DO ARTIGO 373, II, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É ônus do devedor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte adversa. No caso em exame, ausente qualquer prova nos autos acerca dos supostos pagamentos integrais realizados pelo devedor para saldar a dívida contraída, ônus que lhe incumbia, nos termos da legislação, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos da ação de cobrança.

2.

Assinala a Corte Cidadã que para a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil, além da afirmação da circunstância protelatória, há necessidade de razoável fundamentação, demonstrando o manifesto objetivo protelatório dos embargos.

3.

Ausência de fundamentação acerca do objetivo protelatório dos embargos de declaração opostos nos autos de origem, de modo a tornar razoável a aplicabilidade da multa.

4.

Sentença parcialmente reformada tão somente para afastar a multa processual aplicada na origem.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - ME em face de MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA em que o Autor pleiteia o pagamento do valor de R$ 7.490,13 (sete mil quatrocentos e noventa reais e treze centavos) referente a compra de produtos veterinários e agrícolas para a Fazenda Barro Preto, de propriedade do Reclamado.

Aduz que os funcionários do réu sempre adquiriram mercadorias em seu comércio, com autorização do réu, contudo, as notas de vendas deixaram de ser adimplidas, razão pela qual busca a condenação do demandado ao pagamento do valor inadimplido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do reclamado ao pagamento da importância de
R$ 4.801,18 (quatro mil oitocentos e um reais e dezoito centavos)
, quantia efetivamente comprovada pelo credor na petição inicial mediante juntada de cupom fiscal e nota de venda.

Inconformado, o Recorrente MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais alega preliminarmente: a) Inépcia da Inicial; b) Incompetência Territorial; c) Ilegitimidade Passiva; d) Conexão. No mérito, sustenta a ausência de comprovação do negócio jurídico realizado, uma vez que não autorizou a realização das compras das mercadorias, afirma que está sendo cobrado por dívida de terceiros e sem sua autorização, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Prefacialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pelo demandado/recorrente:

A)

INÉPCIA DA INICIAL

Rejeito
a prejudicial de inépcia da inicial arguida pelo reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1o do CPC.

Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual

B) INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL;

O Recorrente sustenta que o presente feito versa sobre ação de cobrança, de modo que o foro competente seria o domicílio do réu para processamento do pedido. Assim, considerando que possui atividade profissional e domicílio situados na cidade de São Paulo, a comarca de Barra do Garças é incompetente para julgar a presente lide.

Ocorre que a ação foi ajuizada na Comarca de Barra do Garças (jurisdição de Torixoréu, local dos fatos), mesmo local onde o Autor demonstrou que era realizada a compra dos produtos destinados à fazenda do réu, e, portanto, onde a obrigação de pagamento também deveria ser cumprida.

Dessa forma, mostra-se inviável acolher a suscitada incompetência territorial, tendo em vista que o art. 4o, II, da Lei 9.099/95, estabelece como competente a comarca onde a obrigação deva ser satisfeita

Nesse contexto, mostra-se inviável acolher a preliminar de incompetência territorial, tendo em vista que aplicável o disposto no art. 4o, inciso II da Lei 9.099/95, porquanto a obrigação foi contraída no domicílio do autor e lá deveria ser satisfeita.

C) ILEGITIMIDADE PASSIVA;

Registre-se ainda, que a outra tese levantada pela empresa Recorrente para sustentar a tese da ilegitimidade - desconhecimento da assinatura aposta na nota fiscal/não autorização para realização das compras - se confunde com o mérito, consoante assinalado pelo juízo de origem.

Ademais, cumpre registrar que a aferição das condições da ação, entre as quais se inclui a legitimidade para a causa, deve ser realizada, em regra, de acordo com a teoria da asserção. Nesse contexto, deve o julgador ater-se unicamente às afirmações contidas na petição inicial para a análise das referidas condições, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela reclamada.

D) CONEXÃO;

O Recorrente ainda arguiu preliminar de conexão sob o argumento de que existe outra reclamação sob o no 0011888-71.2014.8.11.0008, com mesmo pedido ou causa de pedir, contudo, tal preliminar não deve prosperar, uma vez que a reunião dos processos é uma faculdade atribuída ao julgador.

A propósito, destaco que embora haja identidade das partes nas duas ações, os objetos e valores das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (notas fiscais distintas), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente, portanto, não se observa no caso os pressupostos teleológicos para a conexão das ações.

E) MÉRITO

Por atendimento aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança ajuizada por QUEIROZ E QUEIROZ LTDA - ME em desfavor de MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA.

Em seu recurso, postula o réu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, porquanto suficientemente demonstrado que não autorizou as compras no comércio do Autor.

De plano, adianto que não prospera o recurso. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, apenas acrescento que a prova testemunhal produzida pela parte autora durante a audiência de instrução e julgamento corrobora a tese de que as compras realizadas pelos funcionários da fazenda Barro Preto no comércio do Autor eram autorizadas pelo demandado, de modo que eventualmente o pai do reclamado se dirigia até o comércio para efetuar o pagamento das notas.

Restou demonstrado ainda que as notas fiscais que não possuíam assinatura eram encaminhadas à fazenda pelo ônibus, o que também era de conhecimento das partes, vez que as compras eram realizadas mensalmente.

Neste sentido, acerca do ônus da prova, o artigo 373 do Código de Processo Civil assim ensina:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em exame, entendo que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como da existência dos débitos contraídos pelo réu – comprovado por meio das notas fiscais apresentadas na inicial. De outra banda, o réu não comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do autor a fim de corroborar sua tese.

Por fim, denota-se que os Embargos de Declaração opostos na origem pelo Recorrente tinham o intuito de sanar omissões/contradições na sentença objurgada, não sendo caso de embargos protelatórios capaz de justificar a multa aplicada pelo magistrado.

Com efeito, assinala a Corte Cidadã, ainda, que para a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil, além da afirmação da circunstância protelatória, exige-se razoável fundamentação, demonstrando o manifesto objetivo protelatório dos embargos.

In casu,
inexiste fundamentação acerca do objetivo protelatório dos embargos de declaração opostos nos autos de origem, de modo a tornar razoável a aplicabilidade da multa. Por tais razões, ante a flagrante inexistência de caráter protelatório, comporta afastamento a multa aplicada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a multa processual fixada no id no 113580027, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Considerando o provimento mínimo, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022